Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O DISTRATO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré em face da r. sentença que, em virtude de distrato, condenou-a a restituir à autora, recorrida, o valor de R$ 12.279,60, corrigido monetariamente pelo INPC.
2. Verifica-se dos autos que as partes firmaram distrato para reembolso de valores no prazo de 12 meses, corrigido pelo IPCA-E, prazo esse vencido em 24/3/2022 sem o efetivo pagamento. A ré confessa o não pagamento e pretende que o vencimento seja postergado para dezembro de 2022, com fulcro na Lei n.o 14.046/2020.
3. Inaplicável a Lei n.o 14.046/2020 em caso de distrato anuído por ambas as partes, uma vez que prevalece seus termos conforme o “pacta sunt servanda”.
4. Não bastasse, a Lei n.o 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e de cultura, estabelece, em seu art. 2.o, incisos I e II, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da COVID-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação do evento adiado ou a disponibilização de crédito na compra de outros serviços na respectiva empresa. Entretanto, considerando que a festa de aniversário seria evento único em relação à idade da criança e uma data de aniversário já passada, não se mostra viável a remarcação para data futura, visto que a contratação ocorreu para uma data específica, perdendo o sentido se remarcada para outra. Assim, inaplicável ao caso o art. 2o da Lei n.o 14.064/2020.
5. Ao exame do documento formal de distrato, devidamente assinado por ambas as partes, verifica-se a estipulação do índice IPCA-E para a correção das parcelas a serem restituídas. Dessa maneira, deve-se fazer cumprir o termo contratual, à luz dos princípios da autonomia da vontade e do “pacta sunt servanda”.
6. Por fim, a recorrente não demonstrou, no termo de resilição nem nos presentes autos, que tenha assumido quaisquer despesas ou firmado contratos em prol do evento da recorrida, ou que tenha sofrido algum prejuízo com a rescisão; dessa forma, não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença a ser corrigida tão somente quanto ao índice de correção monetária conforme contratado entre as partes; modificado o dispositivo para que conste: “julgo procedente o pedido deduzido pela parte autora para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 12.279,60 atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde o efetivo desembolso de cada parcela pactuada sob ID 119800782 e ID 119800780, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 24/3/2022, data em que deveria ter sido promovida a quitação respectiva, até o efetivo pagamento, bem como de multa de 2% sobre o débito, prevista no item 4 do Distrato, firmado sob o ID 119800784.”. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.